Tribunal: STF
Processo: ARE 1416060
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, ementado nos seguintes termos:  



    “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO LIMINAR. PRETENSÃO DE ANULAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO QUE REDUZIU O VALOR DOS PROVENTOS DA IMPETRANTE. ALEGAÇÃO DE OFENSA À AMPLA DEFESA E AO CONTRADITÓRIO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INCONFORMISMO DA IMPETRANTE. O INCISO LXIX, DO ARTIGO 5º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DISPÕE QUE O MANDADO DE SEGURANÇA É INSTRUMENTO HÁBIL PARA ASSEGURAR DIREITO LÍQUIDO E CERTO, EM RAZÃO DE ABUSO OU ILEGALIDADE, COMETIDA POR AGENTE PÚBLICO. O INCISO LV, DO MENCIONADO DISPOSITIVO, ASSEGURA ÀS PARTES EM PROCESSO JUDICIAL OU ADMINISTRATIVO, OS DIREITOS À AMPLA DEFESA E AO CONTRADITÓRIO. O MANDADO DE SEGURANÇA EXIGE APRESENTAÇÃO DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA, A FIM DE AMPARAR DIREITO LÍQUIDO E CERTO, EIS QUE SEU PROCEDIMENTO NÃO COMPORTA DILAÇÃO PROBATÓRIA. A LEI Nº 2.292/09, COM BASE NA QUAL A IMPETRANTE SE APOSENTOU, POSSUI DISPOSITIVO QUE VINCULA OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS AO VALOR DO SALÁRIO MÍNIMO NACIONAL, O QUE CONTRARIA A SÚMULA VINCULANTE Nº 4 DO EXCELSO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, QUE É NORMA COGENTE E, PORTANTO, DE OBSERVAÇÃO OBRIGATÓRIA. VERIFICA -SE DOS DOCUMENTOS JUNTADOS NOS AUTOS QUE, DE FATO, A IMPETRANTE NÃO FOI INTIMADA PARA EXERCER O SEU CONTRADITÓRIO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO QUE DETERMINOU A REDUÇÃO DE SEUS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. A INTIMAÇÃO DA IMPETRANTE PARA SE MANIFESTAR NO PROCESSO ADMINISTRATIVO NÃO TERIA O CONDÃO DE ALTERAR O SEU RESULTADO, DE FORMA QUE NÃO HÁ QUE SE FALAR EM NULIDADE DIANTE DA INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. APLICAÇÃO DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 283 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. O ATO ADMINISTRATIVO QUE REDUZIU OS PROVENTOS DA IMPETRANTE SE DEU EM 20/05/2015. DE ACORDO COM O COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, O PRAZO DECADENCIAL DE CINCO ANOS PARA REVISÃO DO ATO ADMINISTRATIVO FLUI A PARTIR DA DATA DA RATIFICAÇÃO E DO REGISTRO POR PARTE DO TRIBUNAL DE CONTAS. NÃO CONFIGURADA, PORTANTO, DA DECADÊNCIA DA REVISÃO DO ATO ADMINISTRATIVO. SENTENÇA QUE NÃO SE REVELA EXTRA PETITA, PORQUANTO A MENÇÃO NA SENTENÇA À INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI COM BASE NA QUAL FORAM FIXADOS OS PROVENTOS DA IMPETRANTE, OCORREU EM RAZÃO DE ARGUMENTO DE DEFESA DA IMPETRADA. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (eDOC 45, p. 1-3)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 1º; 5º, LV; e 97 do texto constitucional.



    Nas razões recursais, alega-se a ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal na tramitação do processo administrativo que resultou na redução de seus proventos de aposentadoria.  



    Argumenta-se que sempre que de um ato a ser praticado pela administração existir a possibilidade de advir um dano a ser suportado pela parte, é imperioso que lhe seja assegurado o direito ao contraditório e ampla defesa sob pena de se romper com um dos pilares que alicerça o Estado Democrático, qual seja, o amplo direito de defesa(eDOC 53, p. 9).



    Por fim, sustenta-se que, ao negar aplicação da lei municipal que regulamenta concessão de aposentadorias aos engenheiros e arquitetos no âmbito do município de Duque de Caxias, o E. Tribunal Fluminense acabou indo de encontro a determinação do citado dispositivo legal (eDOC 53, p. 14).



    Alega-se, assim, a ofensa à cláusula de reserva de plenária no afastamento da aplicação da norma municipal.



    Determinado o retorno dos autos, pela Terceira Vice-Presidência, para juízo de retratação (eDOC 68), ante o tema 138 da repercussão geral, o órgão julgador entendeu não haver incompatibilidade do julgado com o precedente do STF (eDOC 70).



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação merece prosperar. 



    Inicialmente, registro que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do tema 138 da repercussão geral, cujo paradigma é o RE 594.296, Rel. Min. Dias Toffoli, assentou que o desfazimento de atos ilegais praticados pela Administração Pública dos quais já tiverem decorrido efeitos concretos deve ser precedido do regular processo administrativo. Nesse sentido, confira-se a ementa do precedente: 



     
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. EXERCÍCIO DO PODER DE AUTOTUTELA ESTATAL. REVISÃO DE CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO E DE QUINQUÊNIOS DE SERVIDORA PÚBLICA. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. 1. Ao Estado é facultada a revogação de atos que repute ilegalmente praticados; porém, se de tais atos já decorreram efeitos concretos, seu desfazimento deve ser precedido de regular processo administrativo. 2. Ordem de revisão de contagem de tempo de serviço, de cancelamento de quinquênios e de devolução de valores tidos por indevidamente recebidos apenas pode ser imposta ao servidor depois de submetida a questão ao devido processo administrativo, em que se mostra de obrigatória observância o respeito ao princípio do contraditório e da ampla defesa. 3. Recurso extraordinário a que se nega provimento” (RE 594296, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 13.02.2012)  



    Na espécie, o Tribunal de origem consignou que, tendo em vista a expressa disposição na Lei Municipal nº 2.292/2009 quanto à vinculação dos vencimentos dos servidores ao salário mínimo, restaria configurada a ofensa ao teor da Súmula Vinculante nº 4, motivo pelo qual a intimação para apresentar defesa no processo administrativo não teria representado prejuízo à parte, tendo em vista a impossibilidade de alterar o resultado na redução do valor da sua aposentadoria. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:  



    “Da análise dos documentos de fls. 39/44 (e.doc 39) e de fls. 144/149 (e.doc 144), nota-se que, de fato, à impetrante não foi dada a oportunidade de exercer o direito da ampla defesa e do contraditório, o que, em princípio, daria ensejo à nulidade do ato administrativo que reduziu os proventos de aposentadoria da impetrante. 



    A Lei nº 2.292/09, com base na qual a impetrante se aposentou, possui dispositivo que vincula os vencimentos dos servidores municipais ao valor do salário mínimo nacional, contrariando a Súmula Vinculante nº 4 do Excelso Supremo Tribunal Federal, norma cogente, portanto, de observação obrigatória (...)



    Destarte, a intimação da impetrante para se manifestar no processo administrativo, no caso em tela, não teria o condão de alterar o seu resultado, de forma que não há que se falar em nulidade diante da inexistência de prejuízo, conforme determina o parágrafo único do artigo 283 do Código de Processo Civil, a atrair a aplicação do princípio pas de nullité sans grief” (eDOC 45, p. 7-8)  



    Contudo, o Tribunal de origem, ao assim decidir, desconsiderou a jurisprudência desta Suprema Corte, que admite a fixação de salário profissional em múltiplos do salário mínimo, desde que não haja previsão de reajustes automáticos. Nesse sentido, confira-se a ementa da ADPF 53-MC:  



    “Arguição de descumprimento de preceito fundamental. Conversão da apreciação do referendo de liminar em julgamento final de mérito. Piso salarial dos profissionais diplomados em curso superior de engenharia, química, arquitetura, agronomia e veterinária (lei nº 9.450-a, de 22 de abril de 1966). Salário profissional fixado em múltiplos do salário-mínimo nacional. Alegada transgressão à norma que veda a vinculação do salário-mínimo “para qualquer finalidade” (cf, art. 7º, iv, fine). Inocorrência de tal violação. Cláusula constitucional que tem o sentido de proibir o uso indevido do salário-mínimo como indexador econômico. Precedentes. 1. Conversão do referendo de medida cautelar em julgamento definitivo do mérito. Precedentes. 2. Distinções entre o tratamento normativo conferido pelo texto constitucional às figuras jurídicas do salário-mínimo (CF, art. 7, IV) e do piso salarial (CF, art. 7, IV). 3. A cláusula constitucional que veda a vinculação do salário mínimo “para qualquer finalidade” (CF, art. 7, IV, fine) tem o sentido proibir a sua indevida utilização como indexador econômico, de modo a preservar o poder aquisitivo inerente ao salário mínimo contra os riscos decorrentes de sua exposição às repercussões inflacionárias negativas na economia nacional resultantes da indexação de salários e preços. 4. Além disso, a norma protetiva inserida no quadro do sistema constitucional de garantias salariais (CF, art. 7, IV, fine) protege os trabalhadores em geral contra o surgimento de conjunturas político- -econômicas que constituam obstáculo ou tornem difícil a implementação efetiva de planos governamentais de progressiva valorização do salário- -mínimo, motivadas pela aversão aos impactos econômicos indesejados que, por efeito da indexação salarial, atingiriam as contas públicas, especialmente as despesas com o pagamento de servidores e empregados públicos. 5. O texto constitucional (CF, art. 7º, IV, fine) não proíbe a utilização de múltiplos do salário-mínimo como mera referência paradigmática para definição do valor justo e proporcional do piso salarial destinado à remuneração de categorias profissionais especializadas (CF, art. 7º, V), impedindo, no entanto, reajustamentos automáticos futuros, destinados à adequação do salário inicialmente contratado aos novos valores vigentes para o salário-mínimo nacional. 6. Fixada interpretação conforme à Constituição, com adoção da técnica do congelamento da base de cálculo dos pisos salariais, a fim de que sejam calculados de acordo com o valor do salário-mínimo vigente na data da publicação da ata da sessão de julgamento. Vencida, no ponto, e apenas quanto ao marco referencial do congelamento, a Ministra Relatora, que o fixava na data do trânsito em julgado da decisão. 7. Arguição de descumprimento conhecida, em parte. Pedido parcialmente procedente” (ADPF 53 MC-Ref, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, DJe 18.03.2022 – grifo nosso)  



    No mesmo sentido: Rcl 19.130 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 20.3.2015; e ARE 1.352.848 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 4.4.2022.



    Conclui-se, assim, ter havido, no caso, aplicação equivocada do entendimento sintetizado na Súmula Vinculante 4.



    Diante do exposto, dou provimento ao recurso extraordinário, para cassar o ato reclamado e determinar que outro seja proferido pelo Tribunal de origem, levando-se em consideração, desta vez, o entendimento desta Suprema Corte sobre a fixação de salário profissional em múltiplos do salário mínimo.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de março de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente